Tribunal: STF
Processo: AI 787594
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-18
Data de publicação: 2011-08-18

Ementa:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Recurso apresentado após o término do prazo. Prova da tempestividade a posteriori. Impossibilidade. Precedente do Plenário. Agravo regimental não provido. A jurisprudência desta Corte não admite prova da tempestividade de recurso após sua interposição.